Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDOMIR ROSTIROL BIANCCHI em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu igualmente o benefício para esta instância recursal Intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403